Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710682-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAELA COSTA LEITE BUENO RECORRIDO: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, EDUARDA BANDEIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR. DIRETO OU POR EQUIPARAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravada. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. 4. A teor do disposto no artigo 17 do CDC “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”, entre as quais se inclui aquele que, embora não tenha uma relação direta com o fornecedor, dela sofre as consequencias da má prestação do serviço ((Acórdão n.635785, 20060110856348APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 175) 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado determinou, de ofício, a inversão do ônus probatório, mesmo depois de as autoras, ora recorridas, haverem postulado pela produção de provas. Colaciona julgados deste TJDFT e do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a conclusão do acórdão recorrido acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova de ofício, uma vez constatada a vulnerabilidade técnica dos consumidores, no caso por equiparação, e o preenchimento dos demais requisitos legais para tanto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à necessidade ou não da produção das provas requeridas pela parte recorrente, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 941.039/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017; AgRg nos EDcl no AREsp 715.472/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016; AgRg no AREsp 639.885/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015. 6. O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para se alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015. (...) 9. Recursos Especiais conhecidos em parte e, nessa parte, não providos. (REsp 1765772/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2018) (g.n.) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 574371, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Ademais, rever a conclusão do acórdão no sentido de que “a agravante, juntamente com a clínica, dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no pré-natal, durante e após o parto, desde a primeira consulta da parturiente até o momento da alta médica da criança, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu” (ID 11048576 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029